Tribunal: TJSP
Processo: 1006661-79.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E A NULIDADE DA R. SENTENÇA PROFERIDA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E A NULIDADE DA R. SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. A pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial, tendente à concessão do Adicional de Insalubridade, reclama a dilação probatória, com a regular instrução do processo e a produção da pretendida prova pericial. 2. A parte autora postulou, desde a petição inicial, a produção de provas, necessárias e úteis, para a demonstração dos fatos constitutivos do respectivo direito, justificando a pertinência da instauração da fase probatória. 3. O julgamento antecipado da lide, com a dispensa de produção da referida prova pericial, é prematuro e acarretou o reclamado cerceamento do direito de defesa. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, recorrida, anulada, com fundamento no artigo 938, § 3o, do CPC/15, para determinar o seguinte; a) retorno dos autos ao D. Juízo da origem, para a regular instrução do processo e, inclusive, a produção de prova pericial; b) prosseguimento do feito, na forma da legislação pertinente, sobrevindo o novo pronunciamento jurisdicional. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.